Tribunal: TJMT
Processo: 1002719-86.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002719-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Acessão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IZABEL MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 871.046.791-20 (AGRAVANTE), LASSEMAR XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 132.713.001-78 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE MIRANDA ROSA - CPF: 730.260.261-15 (AGRAVADO), IZABELA PISSATO NUNES - CPF: 428.471.798-79 (ADVOGADO), NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO - CPF: 384.197.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE - CPF: 848.850.681-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (ADVOGADO), NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO - CPF: 384.197.261-68 (AGRAVADO), LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE - CPF: 848.850.681-34 (AGRAVADO), NEREU MUNIZ DE MACEDO NETO - CPF: 045.811.791-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DEFERIDA - DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO RESCISÓRIA – INSURGÊNCIA DOS EMBARGADOS – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE - DOCUMENTOS QUE ATESTAM SUMARIAMENTE A PROPRIEDADE DO ATUAL OCUPANTE – CORRETA SUSPENSÃO - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Aquele que não sendo parte no processo, sofrer constrição sobre bens que possua, poderá requerer seu desfazimento por meio de embargos de terceiro. Para o deferimento da medida liminar, basta a comprovação da condição de terceiro e o exercício da posse sobre o bem objeto da constrição judicial (art. 674, do CPC).

Na hipótese, o Embargante/Agravado fez prova sumária da propriedade sobre o bem objeto da ordem de desocupação por meio da prova de aquisição do bem, assim como comprovou o perigo de dano suscitado, e por isso é mais prudente o deferimento da tutela de urgência e sobrestar a ordem de desocupação até que sobrevenham maiores elementos nos embargos de terceiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IZABEL MEDEIROS DE OLIVEIRA E LASSEMAR XAVIER DE OLIVEIRA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de
Embargos de Terceiro
n.º 1043782-02.2021.8.11.0041 opostos por
PAULO HENRIQUE MIRANDA ROSA,
determinou a suspensão da ordem de desocupação pelo Recorrido na posse do imóvel localizado na Rua João Paulo XXIII, nº 484, Bairro Poção, Cuiabá-MT, registrado sob o nº 81.524 no Cartório do 5º Ofício desta Comarca.

Em suas razões recursais, os Agravantes afirmam que são legítimos proprietários do imóvel por força do acórdão prolatado na Ação Rescisória n° 1009268-20.2019.8.11.0000.

Sustentam
que o Recorrido não é proprietário do imóvel, tampouco terceiro de boa-fé, pois tinha ciência da alienação irregular promovida por Nereu Muniz de Macedo Filho.

Com esses argumentos, requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, pugnam pelo provimento do Instrumental, a revogação da ordem de suspensão da desocupação do imóvel objeto do litígio e, via de consequência, restituir o imóvel aos Agravantes.

O pedido liminar foi indeferido (
ID. 120919482
).

Os Agravados foram intimados e deixaram de apresentar contraminuta.

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravado
PAULO HENRIQUE MIRANDA ROSA
opôs
Embargos de Terceiro
em desfavor dos Agravantes
LASSEMAR XAVIER DE OLIVEIRA e IZABEL MEDEIROS DE OLIVEIRA
asseverando, em síntese, que é legítimo proprietário do imóvel objeto da Ação de Rescisão de Contrato Verbal c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos de nº 0013400-24.2013.8.11.0041.

Segundo a narrativa inicial, em 08/11/2018, o Agravado adquiriu do Sr. Nereu Muniz de Macedo Filho o bem imóvel descrito na inicial.

Pela aquisição do bem, o Agravado entregou um veículo avaliado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como a transferência de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Afirmou que, desde a alienação do imóvel, reside no local com a sua esposa, seus 02 (dois) filhos e seus pais idosos.

Diante dessas evidências, o Juiz singular deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão da ordem de desocupação proferida nos autos nº 0013400-24.2013.8.11.0041.

Feita essa breve contextualização, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada, notadamente quanto aos requisitos da tutela de urgência.

Na dicção do artigo 674 e seguintes do CPC, para o deferimento da medida liminar nos autos dos Embargos de Terceiro, necessário que a parte comprove a sua condição de terceiro e o exercício da posse sobre o bem objeto da constrição judicial.

Na hipótese, inobstante às alegações expostas pelos Agravantes, ao menos em princípio, não há como constatar, neste juízo de cognição provisória, que o Agravado agiu imbuído de má-fé no ato de aquisição do imóvel.

Com efeito, muito embora os Agravantes afirmem com veemência que são proprietários do imóvel por força do acórdão prolatado na Ação Rescisória, não é possível, desde logo, reintegrá-los na posse do bem objeto do litígio em virtude do manifesto prejuízo à parte adversa.

Nessa perspectiva, até prova contrária, o Agravado está na posse do imóvel de boa-fé, em razão do Contrato de Compra e Venda

(ID. 72019988) firmado com o Sr. Nereu, motivo pelo qual entendo que o Agravado fez prova sumária e suficiente.

Ademais, o perigo de dano suscitado na Ação Principal é evidente, não sendo cabível, por ora, determinar a reintegração de posse em favor dos Agravantes em detrimento do Agravado que alega ser possuidor de boa-fé e que utiliza do imóvel para habitação familiar.

Aliás, é claro o perigo inverso, de modo que o indeferimento da reintegração de posse mostra-se menos gravoso do que a própria concessão.

Assim, por vislumbrar a probabilidade do direito asseverado pelo Agravado, bem como o perigo de dano suscitado, entendo que a suspensão da ordem desocupação é a providência mais adequada, até que sobrevenham maiores elementos para os autos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE IMÓVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MEAÇÃO DO LOTE, OBJETO DA REINTEGRAÇÃO, PARTILHADO NA DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EMBARGADO QUE ALEGA QUE A PARTILHA DE BENS SE DEU DE FORMA FRAUDULENTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CURSO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA QUE SE MOSTRA ADEQUADA. PROPRIEDADE, AO MENOS FORMALMENTE, DEMONSTRADA. SUSPENSÃO DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 10ª C. Cível - 0076352-80.2020.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 24.05.2021) (TJ-PR - AI: 00763528020208160000 Cascavel 0076352-80.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Angela Khury, Data de Julgamento: 24/05/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2021).

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Pedi vista dos autos por recear que a hipótese versava sobre mais um daqueles casos em que, no curso de uma ação judicial onde duas partes litigam por um imóvel, determinado indivíduo adquire o bem litigioso e, ao depois, vem bater às portas do Judiciário, através de Embargos de Terceiro, para reclamar a condição de um suposto adquirente de boa-fé quando, na verdade, se trata de um sucessor que, comprando um bem sem a devida cautela de estilo, se sujeita aos efeitos da sentença ainda pendente, haja vista o que estabelecem os §§1º e 3º do art.109, do CPC/15.

Todavia, não é esse o caso dos autos.

Nesse viés, é bem verdade que o imóvel em disputa – qual seja, o imóvel matriculado sob o n. 81.524 do CRI do 5º Ofício desta Capital – se tornou litigioso no ano de 2012, quando a agravante
ISABEL BEZERRA DE MEDEIROS
ajuizou a
Ação de Usucapião
n. 8162-58.2012.811.0041 em face de
NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO
e
LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE
(antecessores do agravado), vindo tal litigiosidade se agravar no ano seguinte, quando
NEREU
e
LILIAN
ajuizaram em face da recorrente
ISABEL
a
Ação de Rescisão de contrato verbal c/c Reintegração de posse e perdas e danos
n. 0013400-24.2013.811.0041.

O fato, porém, é que em ambas as ações a parte ora agravante foi derrotada, tendo a
Ação de Usucapião
n. 8162-58.2012.811.0041 por ela oposta sido julgada improcedente em
19.06.2017
, com trânsito em julgado em
14.08.2017
, ao passo que a
Ação de Rescisão de contrato verbal c/c Reintegração de posse e perdas e danos
n. 0013400-24.2013.811.0041 ajuizada por
NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO
e
LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE
– titulares do imóvel em questão foi julgada procedente em 06.06.2017, para, dentre outras coisas,
“DECLARAR rescindido o contrato verbal de permuta entabulado entre NEREU e LASSEMAR, em virtude do inadimplemento por parte do promovido”
(ID. n.
53556971 - Pág. 27), tendo o respectivo veredicto transitado em julgado também em
14.08.2017
(ID. n. 118523950 - Pág. 41)
.

Ocorre que, embora o terceiro embargante
PAULO HENRIQUE MIRANDA ROSA
não tenha providenciado o devido registro da aquisição do imóvel antes do ajuizamento da
Ação Rescisória
n. 1009268-20.2019.8.11.0000 em
25.06.2019
, certo é que o instrumento particular de
Contrato de Compra e Venda de Imóvel
de ID. n.
118523958 - Pág. 59/60, firmado entre
PAULO HENRIQUE
, na condição de adquirentes, e de
NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO
e
LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE
, na condição de alienantes
, conta com o reconhecimento da firma dos contratantes datado de
08.11.2018
. Senão vejamos:

No entanto, como já dito, nessa data (
08.11.2018
)
não havia qualquer litigiosidade sobre o imóvel que pudesse levantar qualquer suspeita sobre a regularidade da aquisição por
PAULO HENRIQUE MIRANDA ROSA
.

Ao contrário, como também já repisado, o que havia eram duas sentenças, já transitadas em julgados, favoráveis aos alienantes
NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO
e
LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE
.

A
Ação Rescisória
n. 1009268-20.2019.8.11.0000, movida pelos ora agravantes, e que foi julgada procedente para desconstituir a sentença de procedência da
Ação de Rescisão de contrato verbal c/com reintegração de posse e perdas e danos
n. 13400-24.2013.811.0041, foi ajuizada apenas em
25.06.2019
.

Em suma, quando de sua aquisição por
PAULO HENRIQUE MIRANDA ROSA
em
08.11.2018
, o imóvel encontrava-se livre e desembaraçado, somente se tornando litigioso em
25.06.2019
.

Diante disso, como bem ponderou o voto de relato, não há em princípio qualquer desacerto na decisão agravada que manteve provisoriamente o terceiro embargante na posse do imóvel em disputa.

Com sido,
acompanho o voto
da d. Relatora.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022